Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-68.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800148-68.2018.8.14.0070

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA ODILEUSA PINHEIRO SARGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E/OU OMISSÃO NO DISPOSITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA PELA SENTENÇA MANTIDA PELO V. ACÓRDÃO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1-Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15 e quando houver erro material.

2- No v. Acórdão, ora embargado, a prejudicial de prescrição bienal alegada pelo Município foi rejeitada, sendo reafirmada a aplicação do previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Portanto, a aplicação da prescrição quinquenal aplicada pela sentença de primeiro grau foi mantida no v. Acórdão embargado, de forma que não há razão para constar do dispositivo, considerando que foi dado parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, mantendo-a nos demais termos.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

dos embargos de declaração e
rejeitá-los
, nos termos da fundamentação lançada no voto da Relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra o Acórdão nº 4095790, que
conheceu do Recurso de Apelação e dando-lhe parcial provimento.

Em suas razões, o embargante afirma a existência de erro material, ante a ausência de consignação da aplicabilidade da prescrição quinquenal no dispositivo do Acórdão, considerando que a fundamentação lançada no voto é pela prescrição quinquenal.

Assim, requer o acolhimento, para que seja sanada o erro material fazendo consignar no dispositivo a aplicação da prescrição quinquenal em fase de liquidação de sentença.

A embargada não apresentou contrarrazões. (Id nº 4526904)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de erro material e/ou omissão no julgado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Ao exame das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante, pois não vislumbro a ocorrência de erro material ou omissão na parte dispositiva do julgado. Explico.

No v. Acórdão, ora embargado, afastei a prejudicial de prescrição bienal alegada pelo Município, reafirmando a aplicação do previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Portanto, a aplicação da prescrição quinquenal realizada pela sentença foi mantida no v. Acórdão embargado.

Logo, não há razão para constar do dispositivo, considerando que foi dado parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, mantendo-a nos demais termos.

Segue dispositivo do v. Acórdão embargado:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para proceder a reforma parcial da sentença no que tange aos honorários advocatícios, pois diante da sucumbência recíproca e da sentença ilíquida, deve o arbitramento ficar reservado à fase de liquidação, nos termos do §4º do art.85 do CPC/2015. Mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento
, ante a ausência de erro material ou omissão no julgado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/05/2021